Tribunal: TJDFT
Processo: 0746207-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão da Vara Cível que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve multa cominatória limitada a R$ 30.000,00. A obrigação consistia em autorizar e custear tratamento domiciliar para menor com Transtorno do Espectro Autista, beneficiário de plano de saúde.
2. A ordem judicial foi comunicada em 7/7/2025. O cumprimento ocorreu apenas em 20/8/2025, após mais de um mês de atraso, superando o prazo de 48 horas definido na decisão de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a demora no cumprimento da obrigação autoriza a manutenção da multa cominatória fixada no cumprimento de sentença; e
(ii) se o valor consolidado da multa, limitado a R$ 30.000,00, é excessivo ou desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão judicial. A análise do recurso mostra que a obrigação não foi cumprida no prazo fixado e que não houve alegação de cumprimento tempestivo.
5. A demonstração de prejuízo material não é requisito para incidência das astreintes, pois estas não possuem natureza indenizatória.
6. O valor da multa observou o limite previamente fixado pelo juízo de origem e decorre de atraso significativo, superior a um mês, revelando descumprimento injustificado e conduta incompatível com a boa-fé processual.
7. Ausentes elementos que indiquem abuso ou desproporção, deve ser mantida a decisão que consolidou a multa no valor de R$ 30.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória incide quando a obrigação é cumprida fora do prazo judicial, independentemente de demonstração de prejuízo. 2. A consolidação do valor das astreintes deve ser mantida quando observados o limite previamente fixado e o atraso significativo no cumprimento da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.620, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.597.536, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.06.2020.